Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE/SUCESSOR EM PLANO DE SAÚDE APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Sucessores e dependentes de beneficiário (titular) falecido não têm direito eterno de permanecer vinculados a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde.
2. O período máximo de vinculação obrigatória a plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, seja como beneficiário, dependente ou sucessor, é de 24 meses a contar da data da remissão (morte). Inteligência do art. 30 da Lei no 9.659/98.
3. Recurso conhecido e provido.